Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO N. 20.976/2000. INTEGRAÇÃO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação dos REsps n. 1.978.629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema n. 1.169) à sistemática processual dos recursos repetitivos, pois a apelação em análise não discute necessidade de liquidação prévia para propositura do cumprimento de sentença coletiva e tal matéria sequer foi objeto de discussão na primeira instância. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.
3. Constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o servidor público ora apelante – o qual, em razão da extinção da Fundação Zoobotânica, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, na Secretaria de Agricultura (arts. 6o, 7o e 11 do Decreto n. 20.976/2000) –, conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Sentença terminativa cassada.
4. É incabível aplicar o art. 1.013, § 3o, do CPC quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Os autos devem retornar à primeira instância para análise das demais questões suscitadas na impugnação do executado/apelado.
5. Recurso conhecido e provido.